Tribunal: TJPA
Processo: 0827032-04.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827032-04.2024.8.14.0401

APELANTE: MAYK ELIZEU ASSUNCAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO GENÉRICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes; (ii) determinar se é possível o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e (iii) estabelecer se a confissão espontânea permite a fixação da pena aquém do mínimo legal abstratamente cominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do concurso de agentes encontra respaldo nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e dos policiais militares, corroborados pela confissão judicial do réu, revelando atuação conjunta de três indivíduos na execução do crime.

4. A jurisprudência do STJ dispensa a identificação de todos os comparsas para a incidência da majorante do concurso de pessoas, bastando a prova da cooperação no cometimento do delito.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância, sobretudo quando descreve com segurança e consistência os fatos.

6. A impugnação genérica à dosimetria da pena, desacompanhada de fundamentação específica, atrai a incidência do princípio da dialeticidade recursal, impedindo a análise do pedido de redimensionamento da pena-base.

7. Os bons antecedentes e a primariedade do réu não são, por si só, causas de diminuição de pena, mas sim elementos a serem considerados na primeira fase da dosimetria, o que foi devidamente feito na sentença.

8. A pena foi fixada no mínimo legal em virtude das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; contudo, eventual redução abaixo do mínimo legal encontra vedação expressa na Súmula 231/STJ, reafirmada em julgados do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do concurso de agentes prescinde da identificação dos coautores, sendo suficiente a demonstração da atuação conjunta na execução do crime. 2. A impugnação genérica à dosimetria da pena inviabiliza sua rediscussão em sede recursal, à luz do princípio da dialeticidade. 3. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.
03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mayk Elizeu Assunção da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 28844351).

O apelante requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porquanto reconhecida sem o preenchimento dos requisitos legais. Além disso, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fim de que a reprimenda seja estabelecida aquém do patamar mínimo, mediante superação do enunciado sumular n. 231 do STJ (ID 28844369).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28844372), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32366171).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP, porquanto o depoimento judicial da vítima foi conclusivo no sentido de que o crime foi cometido por três agentes, conforme consignado na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A vítima narrou em juízo que estava na barbearia, e quando sentou na cadeira do barbeiro, foi surpreendido por três indivíduos, e um deles é o Maik, e ele portava uma arma de fogo. O fato ocorreu por volta das 18h30. Os outros dois estavam desarmados e aparentavam ser menores de 18 anos. O denunciado colocou a arma no seu pescoço e os outros dois levaram seu celular (iphone 11) e sua carteira porta-cédulas que continha R$ 150,00. Recuperou apenas seu celular.
Possui dois aparelhos celulares, e portava os dois aparelhos no momento, contudo, conseguiu esconder um deles, por isso levaram somente um deles. Os dois aparelhos são vinculados no mesmo icloud, por isso foi possível rastrear o outro aparelho celular. Assim que eles saíram da barbearia, passou a rastrear o aparelho subtraído. Ligou para o CIOP e comunicou o fato. Logo em seguida, avistou uma viatura da polícia e comunicou o fato a eles. Acompanhou os policiais e informou onde o celular estava. O local onde ele estava distava cerca de 03 km do local do assalto. Quando abordaram o réu, ele estava subindo em uma moto. O motoqueiro informou que ele havia sido acionado. O denunciado vestia as mesmas vestes do assalto, inclusive de posse do seu aparelho celular. Informou as características físicas do assaltante para os policiais antes da abordagem. O denunciado foi conduzido para a seccional de São Brás. Sua carteira não estava com o réu, e ele informou que ficou com os outros dois coautores do crime. Afirma que era uma arma de fogo porque quando ele colocou no seu pescoço sentiu o peso dela. O denunciado informou aos policiais que era um simulacro de arma de fogo. Mas tem certeza que se tratava de uma arma de verdade. Acredita que decorreu o prazo de aproximadamente 20 minutos entre o fato e a recuperação de seu aparelho celular. Em alguns momentos não conseguiu fazer o acompanhamento no seu celular, devido a uns lapsos.” (ID 28844351 - Pág. 3
)

Em acréscimo, os policiais militares ouvidos em juízo relataram que a vítima, imediatamente após o fato, informou que o roubo fora praticado por mais de um indivíduo, descrevendo as características físicas dos agentes e iniciando, de pronto, o rastreamento do aparelho subtraído:

“
A testemunha Renan Machado, policial militar, narrou que estava em rondas pela Doca quando a vítima informou ter sofrido um assalto. Recorda que a vítima afirmou que o assalto ocorreu em uma barbearia. A vítima informou as características das pessoas e o local onde seu celular estava sendo rastreado, que era no bairro de Fátima.
Disseram para a vítima que ela precisava registrar a ocorrência, mas tudo foi tão rápido que nem deu tempo da vítima registrar a ocorrência. Passaram a fazer diligências na área onde a vítima afirmava que o celular estava. A vítima não os acompanhou na viatura. Detiveram o réu pelo fato dele ter as mesmas características físicas apontadas pela vítima. O denunciado estava subindo em uma moto de aplicativo. O motoqueiro não foi conduzido para a delegacia. Ele portava apenas com o celular da vítima. O denunciado foi detido na Antônio Barreto, entre 09 de janeiro e 03 de Maio. O fato foi à noite e ele vestia as mesmas roupas indicadas pela vítima, e foi isso que chamou a atenção da guarnição. A distância do local do fato é de mais de 02 km.

A testemunha Vinício Silva Oliveira, policial militar, relatou que estavam em rondas pela Avenida Souza Franco quando a vítima parou a viatura e informou que fora assaltada em uma barbearia, e que estava rastreando seu celular no bairro de Fátima.
A vítima ainda indicou as características dos suspeitos.
Durante as incursões no bairro de Fátima, mais precisamente na Antônio Baena, conseguiram visualizar a pessoa com as mesmas roupas apontadas pela vítima. O denunciado estava subindo em uma moto, e resolveram abordá-lo.

A vítima não estava na companhia da viatura, pois se deslocou para a seccional para registrar o boletim de ocorrência. Encontraram o celular da vítima em poder do réu. Levaram o suspeito até a seccional de São Brás, e a vítima o reconheceu. O denunciado não portava arma de fogo ou simulacro de arma de fogo. Segundo a vítima, o assalto foi praticado por duas pessoas.” (ID 28844351 - Pág. 4
)

Por fim, o réu confessou em juízo que a ação delitiva ocorreu em regime de comparsaria, confira-se:

O réu confessou os fatos, afirmando que portava um simulacro de arma de fogo feito de alumínio. Estava com um comparsa dentro do local no momento do roubo. Um deles ficou do lado de fora aguardando. Ficou com o celular da vítima, e não levou nada do barbeiro e nem a renda. Trabalha vendendo castanha, e caiu em tentação. Portava o simulacro de arma de fogo, mas ele tinha pente e dava golpe, e era pesado. Não agrediu a vítima. Foi preso acusado de outra acusação de roubo. (ID 28844351, pág. 5
)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com o depoimento dos policiais militares e a confissão do acusado, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca da ocorrência do concurso de agentes, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para incidência da causa de aumento de pena.

No ponto, incide a diretriz jurisprudencial que aduz que “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ,
HC 380.712/RS
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/11/2017), hipótese retratada nos autos.

Em acréscimo, destaco que a vítima foi firme ao relatar que três agentes participaram da trama delitiva, tendo o apelante exercido a grave ameaça, ao colocar a arma em seu pescoço, enquanto os demais atuavam em cooperação direta, garantindo a subtração dos bens e o êxito da empreitada criminosa.

Acrescente-se que o réu admitiu ter praticado o roubo em concurso de pessoas, reconhecendo que estava acompanhado de um comparsa no interior do estabelecimento, enquanto o outro partícipe permaneceu do lado de fora, em função de apoio e vigilância. À vista disso, é insofismável a existência de atuação simultânea e coordenada dos envolvidos, evidenciando o liame subjetivo exigido pelo art. 157, § 2º, II, do Código Penal, o que autoriza a sua manutenção.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da reprimenda, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida, cingindo-se a ressaltar os predicados pessoais favoráveis do recorrente.

À vista disso, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Ademais, “o pleito da defesa requerendo a redução da pena, face à primariedade e bons antecedentes do apelante, é descabida, uma vez que tais elementos não se tratam de causas de diminuição de pena, mas de critério de avaliação para sopesar as circunstâncias judiciais” (TJGO,
ApCrim n. 0142495-71.2016.8.09.0134
, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 1ª Câmara Criminal, j. 12.2.2021), o que foi devidamente considerado na sentença impugnada, inexistindo margem para reforma da dosimetria sob tal ângulo.

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por derradeiro, verifico que foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, adequando-se a pena-base no mínimo legal (ID 28844351, pág. 8), de modo que eventual redução aquém desse patamar encontraria óbice imposto pela Súmula 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026